Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. QUANTUM. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. DISSONÂNCIA ENTRE PADRÃO DE VIDA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não se avulta exigível, em princípio, a produção robusta de provas.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. Verificado que a capacidade contributiva do alimentante está comprovada e adequada ao percentual de alimentos fixado, inexiste substrato documental que ampare a pretensão de minoração da verba alimentar fixada na sentença. 5.1. No caso concreto, há de ser ponderada a dissonância entre o padrão de vida da moradia da alimentanda, que reside em imóvel simples, cedido por sua avó, e a de seu genitor, que reside em condomínio de alto padrão, ostentando padrão de vida que lhe permite inclusive realizar viagens e passeios turísticos.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.